Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RÉPLICA. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO LITÍGIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por Associação dos Metroviários do Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das mensalidades do plano de saúde supostamente inadimplidas pelo réu, bem como o pedido reconvencional de repetição de indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação indevida da causa de pedir em réplica, com a apresentação de novos fundamentos não constantes da petição inicial; e (ii) verificar se é possível reconhecer o inadimplemento das mensalidades do plano de saúde e o consequente direito ao ressarcimento dos valores pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A causa de pedir deve ser exposta na petição inicial, nos termos do art. 319 do CPC, sendo vedada sua alteração após a citação, salvo com o consentimento do réu, conforme disposto no art. 329 do CPC.
4. A réplica tem a finalidade de impugnar a contestação e abordar preliminares como prescrição e decadência, não sendo o momento processual adequado para modificar os fundamentos jurídicos da ação.
5. A introdução de novos fundamentos na réplica, modificando substancialmente o objeto do litígio, configura inovação indevida da causa de pedir, o que inviabiliza seu conhecimento pelo juízo.
6. O julgamento deve respeitar os limites da petição inicial, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, razão pela qual a improcedência do pedido inicial deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A modificação substancial da causa de pedir em réplica, com a introdução de novos fundamentos não constantes da petição inicial, é vedada pelo ordenamento jurídico, salvo nos casos expressamente previstos no CPC.
2. O julgamento deve observar os limites da petição inicial, em observância aos princípios da congruência e estabilização da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 329, 434, 435, 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964843, 0711152-68.2024.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 19.02.2025.